Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700623-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE em face de decisão proferida nos autos do processo 0718848-76.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com o objetivo de obrigar o agravado a renovar seu contrato de professor temporário. A parte agravante narra que era professor temporário de ensino fundamental e foi surpreendido com o cancelamento do seu contrato com a unidade de ensino, sob o argumento verbal de estarem suspensos os seus direitos políticos e as suas obrigações eleitorais, em razão de condenações criminais anteriores à celebração do contrato. Afirma que seus direitos políticos estão suspensos em razão de duas condenações, pelas quais cumpre pena em regime aberto, com relação a fatos que ocorreram em 2010 e 2013. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que lhe dispensou da função de professor temporário, bem como que o DF celebre novo contrato de professor temporário. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. O cargo que o agravante pleiteia é de professor temporário e, como o próprio nome já diz, trata-se de contrato com prazo determinado, de forma ajustada entre as partes. Uma vez findado o contrato, este pode ser renovado, a critério da Administração, que, no caso concreto, ao que parece, entendeu pela não renovação. Desta forma, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos atos internos da administração para obrigá-la a renovar o contrato com o agravante, até por que não vejo obrigatoriedade neste fato. Não se trata de um caso de aprovação de concurso público para cargo efetivo dentro do número de vagas. Aqui, diferentemente, se trata de uma discricionariedade da Administração em renovar o contrato ou não com o agravante. Além disso, o autor afirma que seus direitos políticos estão suspensos em razão de duas condenações criminais. Tais fatos, podem ter sidos valorados pela Administração e não cabe ao Judiciário ignorar tais acontecimentos. Ademais, tal como consta da decisão recorrida, não há qualquer documento escrito para comprovar o que está sendo dito, porque, segundo o agravante, tudo teria acontecido de forma verbal. Daí a necessidade da oitiva da parte contrária para definir os contornos da causa. Portanto, nesta primeira análise, não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela (Tutela de urgência) para compelir o DF a firmar novo contrato de trabalho com o agravante. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 16:59:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator